Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728305-20.2019.8.07.0000 PACIENTE: FPS IMPETRANTES: MARCELO DOS SANTOS CHAGAS, ELIANE FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial de 28/12/2019 pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13426990) e os autos conclusos a esta relatoria no dia 10/01/2020 em razão da prevenção indicada na certidão de ID 13432542. Assim, solicitem-se as informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, inclusive se o feito ainda tramita em segredo de justiça e a cópia da denúncia. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília 13 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator